Tribunal: TJMT
Processo: 1039789-19.2019.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039789-19.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ERONDINO BRANDAO DE QUEIROZ - CPF: 207.035.201-30 (APELANTE), ELLEN ALMEIDA FREITAS DE MORAIS - CPF: 030.220.201-39 (ADVOGADO), MARA YANE BARROS SAMANIEGO - CPF: 383.031.738-71 (ADVOGADO), ELAINE BRANDAO SILVERIO DA SILVA - CPF: 862.336.961-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ DE CAMPOS LIMA - CPF: 310.139.616-68 (APELANTE), ETE - ENGENHARIA DE TELECOMUNICOES E ELETRICIDADE LTDA - CNPJ: 04.962.478/0001-53 (APELADO), LAUDELINO DA COSTA MENDES NETO - CPF: 739.252.418-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO
– PRESCRIÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA - PRELIMINARES REJEITADAS – EXTINÇÃO DA EMPRESA – INDEMONSTRADO – LEGITIMIDADE ATIVA DOS SÓCIOS PARA A EXECUÇÃO DAS DUPLICATAS EM NOME DA EMPRESA – IMPOSSIBILIDADE - PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO EXTINTA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Como nos autos do Recurso de Apelação de n.º 118268/2010, transitado em julgado em 08.11.2018, foi decidido que o novo prazo da prescrição para a execução das duplicatas aqui discutidas, somente ocorreria da data do último ato processual, que, conforme os fundamentos centrais da referida decisão, ficou estabelecido que seria aquele pelo qual o processo se findaria, à toda evidência, levando em conta a data acima mencionada e que a Execução de n.º
011192-40.2019.8.11.0041
foi protocolada em 19.03.2019, não há que se falar em prescrição para a execução das duplicatas.

2.
O artigo 76 do Código de Processo Civil não se aplica às hipóteses de reconhecimento da ilegitimidade ativa, mas, tão somente quando verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o que não é o caso dos autos.

3.
Embora os exequentes/embargados, ora apelantes, insistam que a empresa, na qual são sócios, já estaria extinta e com suas atividades encerradas, fato é que o Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral junto à Receita Federal de id. 18745852, por si só, não comprova a alegada extinção e encerramento das atividades da empresa, haja vista que, conforme o artigo 29 da Instrução Normativa RFB de n.º 1863/2018, sua situação cadastral somente está baixada em razão de não ter apresentado as declarações e demonstrativos relacionados nos incisos do artigo supramencionado, nada mais.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
ERONDINO BRANDÃO DE QUEIROZ
e
JORGE LUIZ DE CAMPOS LIMA, sócios da extinta empresa BRANDÃO DE QUEIROZ E LIMA LTDA.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Embargos à Execução de n.º 1011192-40.2019.811.0041, ajuizada por
ETE - ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES E ELETRICIDADE LTDA.
, julgou, a teor do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, procedente o pedido formulado na inicial para:

reconhecer a ilegitimidade ativa dos exequentes/embargados ERONDINO BRANDÃO DE QUEIROZ e JORGE LUIZ DE CAMPOS LIMA e, assim, declarar extinta a execução sem resolução do mérito, nos termos do artigos 485, inciso VI, do Código de Processo Civil; e

condenar os exequentes/embargados ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Apontando omissão, os exequentes/embargados, interpuseram aclaratórios (id. 119224513). Contrarrazões apresentadas (id. 119224521).

O Juízo singular, ao dar provimento ao recurso (id. 119224523), reconheceu os vícios apontados na sentença para:

sobrestar a exigibilidade da obrigação imposta aos embargantes no tocante à sucumbência, com fundamento no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil; e

declarar que a pessoa jurídica Brandão de Queiroz e Lima não se trata de massa falida, mas de empresa com situação cadastral “baixada” por causa de “omissão contumaz” em suas obrigações, conforme aqui decidido, de maneira que esta decisão passa a integrar a sentença, mantendo, contudo, o que ali restou decidido acerca da ilegitimidade ativa dos exequentes/embargados Erondino Brandão de Queiroz e Jorge Luiz de Campos Lima, confirmando, pois, a declaração de extinção da execução sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, e a extinção do processo de embargos à execução com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 119224525), os exequentes/embargados, ora apelantes, preliminarmente, aduzem que seu direito de defesa foi cerceado, uma vez que o Juízo singular não lhes oportunizou a regularização do polo ativo, nos termos do artigo 76 do Código de Processo Civil.

No mérito, sustentam que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, possuem legitimidade para figurarem no polo ativo da demanda, eis que a empresa foi baixada por omissão contumaz, com atividades encerradas antes da propositura da ação.

Salientam que o entendimento adotado na sentença recorrida é contraditório à jurisprudência dos Tribunais de 2º Grau.

Ao final, pleiteiam o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Em suas contrarrazões (id. 119224530), a embargada, ora apelada, preliminarmente, aponta a ocorrência da prescrição para a execução das duplicatas.

No mérito, refuta os argumentos recursais dos exequentes/embargados, ora apelantes, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO).

Eminentes pares:

Em suas contrarrazões, a embargada, ora apelada, preliminarmente, aponta a ocorrência da prescrição para a execução das duplicatas.

Não assiste razão à embargada, ora apelada.

Acerca da matéria, dispõe o artigo 206, §3º, inciso VIII, do Código Civil,
in verbis
:

“Art. 206. Prescreve:

(...).

§ 3 o Em três anos:

(...);

VIII - a pretensão para haver o pagamento de título de crédito, a contar do vencimento, ressalvadas as disposições de lei especial;”

No caso, como nos autos do Recurso de Apelação de n.º 118268/2010, transitado em julgado em 08.11.2018, foi decidido que o novo prazo da prescrição para a execução das duplicatas aqui discutidas, somente ocorreria da data do último ato processual, que, conforme os fundamentos centrais da referida decisão, ficou estabelecido que seria aquele pelo qual o processo se findaria, à toda evidência, levando em conta a data acima mencionada e que a Execução de n.º
011192-40.2019.8.11.0041
foi protocolada em 19.03.2019, não há que se falar em prescrição para a execução das duplicatas.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

III) VOTO (PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA).

Eminentes pares:

Ainda, preliminarmente, os exequentes/embargados, ora apelantes, aduzem que seu direito de defesa foi cerceado, uma vez que o Juízo singular não lhes oportunizou a regularização do polo ativo, nos termos do artigo 76 do Código de Processo Civil.

Nenhuma razão assiste aos exequentes/embargados, ora apelantes.

Isso porque, ao revés do que tentam fazer crer, o artigo 76 do Código de Processo Civil não se aplica às hipóteses de reconhecimento da ilegitimidade ativa, mas, tão somente quando verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o que não é o caso dos autos.

A propósito, vejamos o disposto no artigo supramencionado:

“Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.”

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

IV) VOTO (MÉRITO).

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao reconhecer, nos autos da Ação de Embargos à Execução de n.º 1011192-40.2019.811.0041, manejada por
ETE - ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES E ELETRICIDADE LTDA.,
a ilegitimidade ativa dos exequentes/embargados ERONDINO BRANDÃO DE QUEIROZ e JORGE LUIZ DE CAMPOS LIMA e, por consequência, extinguir a Ação de Execução de Título Extrajudicial de n.º 1011192-40.2019.8.11.0041, agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, os exequentes/embargados, ora apelantes, sustentam que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, possuem legitimidade para figurarem no polo ativo da demanda, eis que a empresa foi baixada por omissão contumaz, com atividades encerradas antes da propositura da ação.

Salientam que o entendimento adotado na sentença recorrida é contraditório à jurisprudência dos Tribunais de 2º Grau.

Não assiste razão aos exequentes/embargados, ora apelantes.

Por oportuno, insta registrar que, conforme o artigo 29 da Instrução Normativa RFB de n.º 1863/2018, a omissão contumaz diz respeito àquela empresa que, estando obrigada, não apresenta, por cinco anos ou mais exercícios, nenhuma das declarações e demonstrativos relacionados nos incisos do referido artigo.

A propósito, vejamos o que preceitua o supramencionado artigo:

“
Art. 29. Pode ser baixada de ofício a inscrição no CNPJ da entidade:

I - omissa contumaz, que é aquela que, estando obrigada, não tiver apresentado, por 5 (cinco) ou mais exercícios, nenhuma das declarações e demonstrativos relacionados a seguir e que, intimada por edital, não tiver regularizado sua situação no prazo de 60 (sessenta) dias, contado da data da publicação da intimação:

a) Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ);

b) Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica (DSPJ) - Inativa;

c) Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (Defis);

d) Declaração Única e Simplificada de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DASN);

e) Declaração Anual Simplificada para o Microempreendedor Individual (DASN-Simei);

f) Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF);

g) Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (Dirf);

h) Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (DITR);

i) Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP);

j) Escrituração Contábil Digital (ECD);

k) Escrituração Contábil Fiscal (ECF);

l) Escrituração Fiscal Digital das Contribuições (EFD-Contribuições);

m) Escrituração Fiscal Digital (EFD); e

n) e-Financeira;

o) Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial);

p) Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais (EFD-Reinf);

q) Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos (DCTFWeb); e

r) Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional - Declaratório (PGDAS-D);”

Nesse passo, embora insistam que a empresa BRANDÃO DE QUEIROZ E LIMA LTDA., na qual são sócios, já estaria extinta e com suas atividades encerradas, fato é que o Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral junto à Receita Federal de id. 18745852, por si só, não comprova a alegada extinção e encerramento das atividades da empresa, haja vista que, conforme o artigo 29 da Instrução Normativa RFB de n.º 1863/2018, sua situação cadastral somente está baixada em razão de não ter apresentado as declarações e demonstrativos relacionados nos incisos do artigo supramencionado, nada mais.

Não fosse suficiente, não se observa, através dos documentos carreados aos autos, que, a teor do artigo 51 do Código Civil, os exequentes/embargados, ora apelantes, tenham realizado a extinção da empresa em que são sócios, bem como sua liquidação, e assim, consequentemente, evidenciassem a alegada legitimidade ativa.

E para que dúvidas não remanesçam, transcrevo o artigo 51 do Código Civil,
in verbis
:

“
Art. 51. Nos casos de dissolução da pessoa jurídica ou cassada a autorização para seu funcionamento, ela subsistirá para os fins de liquidação, até que esta se conclua.

§ 1º Far-se-á, no registro onde a pessoa jurídica estiver inscrita, a averbação de sua dissolução.

§ 2º As disposições para a liquidação das sociedades aplicam-se, no que couber, às demais pessoas jurídicas de direito privado.

§ 3º Encerrada a liquidação, promover-se-á o cancelamento da inscrição da pessoa jurídica.”

Ainda, acerca da matéria o escólio de Nestor Duarte:

“A dissolução da pessoa jurídica corresponde a sua extinção e, segundo Caio Mário da Silva Pereira, pode assumir três modalidades: convencional, legal e administrativa (Instituições de direito civil, 19. ed. Rio de Janeiro, Forense, 2000, v. I, p. 219).

Dissolução convencional é a deliberada pelos membros da entidade, devendo ser observado o quórum e condições previstos no ato constitutivo (arts. 46, VI, 54, VI, e 1.033, II e III). Também se inclui na modalidade de dissolução convencional a extinção pelo vencimento do prazo ou implemento de condição, já que decorrente do ato constitutivo.

A dissolução legal se dá quando, por força de lei superveniente, for impossível a continuidade da pessoa jurídica, o que, entretanto, não ocorre automaticamente, mas por meio de sentença declaratória.

A dissolução administrativa decorre de cassação de autorização de funcionamento. A CF, porém, quanto às associações, estabelece que ”só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado” (art. 5º, XIX).

Embora extinta a pessoa jurídica, não é possível a terminação imediata das relações jurídicas de que participa, daí por que se segue a fase de liquidação, a fim de apurar os créditos, pagar os débitos e destinar o patrimônio remanescente. Para isso é nomeado um liquidante (arts. 1.102 e segs.).”
(Código Civil comentado: doutrina e jurisprudência : Lei n. 10.406, de 10.01.2002 / coordenador Cezar Peluso. – 10. ed. rev. e atual. – Barueri, SP : Manole, 2016, pág. 55 e 56).

Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE PROCESSUAL. NÃO RECONHECIDA. BAIXA DO REGISTRO DA EMPRESA NA RECEITA FEDERAL QUE NÃO IMPLICA NA AUTOMÁTICA EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. INTELIGÊNCIA DO ART. 51 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002.

A baixa do registro da pessoa jurídica na Receita Federal não implica em sua automática extinção, a retirar-lhe sua capacidade processual, considerando que, de acordo com o art. 51 do Código Civil, ocorrida causa de dissolução da sociedade, a pessoa jurídica subsiste para fins de liquidação. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJPR - 15ª C.Cível - 0009020-33.2019.8.16.0000 - Cascavel - Rel.: DESEMBARGADOR SHIROSHI YENDO - J. 15.05.2019)”

Portanto, tendo em conta que exequentes/embargados, ora apelantes, não demonstraram qualquer desacerto na sentença recorrida, esta deve permanecer incólume.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e em observância ao disposto no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil majoro a verba honorária arbitrado pelo Juiz sentenciante para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, o que considero suficiente para remunerar o trabalho desempenhado pelo advogado da executada/embargante, ora apelada, em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022